Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-50.2011.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000275-50.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), FAGNER LUIZ LEMES ROJAS - CPF: 996.815.871-20 (APELADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL -

AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DO
DECRETO MUNICIPAL No 3.327/2018
– IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência do
Decreto Municipal no 3.327/2018
, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

APELADO(S):

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste/MT,
M.M. juiz Marcos André da Silva
nos autos da Ação de Cobrança no
0000275-50.2011.8.11.0011
movida por
FAGNER LUIZ LEMES ROJAS
, que
em fase de cumprimento de sentença determinou a expedição de RPV para pagamento dos valores referente ao FGTS do autor, bem como determinou a realização de sequestro do valor remanescente em conta bancária do ente devedor.

A parte apelante sustenta preliminarmente que
o valor apresentado não condiz ao pagamento de Requisição Pequeno Valor – RPV estabelecido pelo Município de Mirassol d’Oeste, conforme Decreto Municipal no 3.327/2018, dessa forma não há que se falar em bloqueio ou sequestro de pagamento.

Aduz que o Enunciado 07 do FONAJE estabelece que o sequestro previsto no § 1o do artigo 13 da Lei n. 12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de precatório, que é o caso dos autos.

Afirma que em conformidade com o Decreto no. 3.327 de 19 de junho de 2018, mais precisamente em seu art. 1o e parágrafos, estabelece que os precatórios vencidos e vincendos, entre 23/03/2015 até 31/12/2024 deverão ser quitados até 31/12/2024.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
seja reformada a sentença, haja vista que estamos falando de liquidação de precatório e não de RPV, portanto não há que se fala em sequestro do valor, bem como seja vinculado o pagamento à ordem cronológica dos precatórios nos termos do Art. 100, §2o da CF/88.

Sem contrarrazões id. 130780161.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
em fase de cumprimento de sentença determinou a expedição de RPV para pagamento dos valores referente ao FGTS do autor, bem como determinou a realização de sequestro do valor remanescente em conta bancária do ente devedor.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
FAGNER LUIZ LEMES ROJAS
ajuizou a Ação de Cobrança
no
0000275-50.2011.8.11.0011
em desfavor da parte apelante
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$
13.157,85
(treze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), à época da propositura da ação.

Em fase de cumprimento de sentença o juízo determinou a expedição de RPV para pagamento dos valores referente ao FGTS do autor, bem como determinou a realização de sequestro do valor remanescente em conta bancária do ente devedor.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso ao argumento de que o valor apresentado não condiz ao pagamento de Requisição Pequeno Valor – RPV estabelecido pelo Município de Mirassol d’Oeste, conforme Decreto Municipal no 3.327/2018 e sim precatório, dessa forma não há que se falar em bloqueio ou sequestro de pagamento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Com efeito,
o artigo 87, II, do ADCT estabelece que:

“Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100”.

Posteriormente, foi promulgado o Decreto Municipal no 3.327/2018 que estabelece que
“os débitos com precatórios vencidos e vincendos, entre 25/03/2015 até 31/12/2024 deverão ser quitados até 31/12/2024.”

A Lei no 826/2007, mais precisamente em seu Art. 1o e parágrafos, estabelece que são considerados pequeno valor os créditos que a administração pública direta deva quitar em decorrência de decisão final, cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a 100 (cem) Unidade Fiscal Municipal do Município de Mirassol D’Oeste (UFM), independentemente da natureza do crédito, in verbis:

Artigo 1o - São considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração pública direta e autárquica, deva quitar em decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por beneficiário,
seja igual ou inferior a 100 (cem) Unidade Fiscal Municipal do Município de Mirassol D ́Oeste MT (UFM), independentemente da natureza do crédito.

Na espécie, observa-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação à municipalidade deu-se em 16/09/2013. Portanto, em prazo anterior ao
Decreto Municipal no 3.327/2018
. Aliás, o início do cumprimento de sentença (21/01/2014) também ocorreu anteriormente a
publicação do Decreto.

Na fase do início de cumprimento de sentença a parte autora apresentou os cálculos no valor atualizado do débito de R$ 20.680,65. E nessa mesma época, o valor não ultrapassava o disposto no
o artigo 87, II, do ADCT.

Assim, ainda que o município tenha editado o decreto que afasta a aplicação do art. 87, ADCT II, no caso particular dos autos não tem aplicação a legislação local. Além do que, inviável admitir a retroação dos efeitos da lei municipal a fim de atingir atos anteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. NEGATIVA COM BASE EM REDUÇÃO DO LIMITE DO TETO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PUBLICADA EM MOMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. - Caso concreto no qual a Lei Municipal no 6.606/2017, do Município de Esteio, estabeleceu limite de valor para o pagamento de débito judiciais via RPV em 10 salários mínimos, reduzindo parâmetro até então vigente, o que acarretaria o pagamento do crédito dos exequentes via precatório. Contudo, a publicação e consequente vigência da Lei se deu em 27/07/2017, posteriormente ao requerimento de cumprimento de sentença, que se deu em 07/06/2017, marco referencial da legislação aplicável; portanto, não há que se falar em retroatividade dessa lei menos benéfica ao administrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70077248482 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

Ademais, em 08/06/2020, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral, fixou a seguinte a tese em relação ao Tema 792:
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL No 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual, n.o 10.656/17, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. (N.U 0009815-08.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Quanto a alegação do autor referente ao valor do sequestro em suas contas, também não lhe assiste razão uma vez
que o Enunciado 07 do FONAJE estabelece que o sequestro previsto no § 1o do artigo 13 da Lei n. 12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD,
ressalvada a hipótese de precatório
, que não é o caso dos autos.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023